Tribunal: TJES
Processo: 5002699-11.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002699-11.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO JOAO DE AMORIM
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5002699-11.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO JOAO DE AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

RELATÓRIO

Trata-se de HC impetrado em favor de
Fabrício João Amorim
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina.

O impetrante, em síntese, sustenta ser desnecessária a custódia preventiva do paciente, coação que já perduraria por tempo excessivo.

Deferi em parte o pedido de liminar (id. 2450144).

Informações prestadas (id. 2428705 e 2503143).

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

É o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002699-11.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABRICIO JOAO DE AMORIM

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de HC impetrado em favor de
Fabrício João de Amorim
em razão do suposto constrangimento ilegal praticado pelo
juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina.

O impetrante, em síntese, sustenta ser
desnecessária
a custódia preventiva do paciente, coação que já perduraria por
tempo excessivo.

Como decidi em sede de liminar,
quando acolhi em parte o pedido:

O paciente foi denunciado na companhia de Antônio Alfredo Coutinho e Phillipe Amorim de Souza pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, já que, de acordo com as informações:

policiais militares estavam monitorando Fabrício João de Amorim e Antônio Alfredo Coutinho, após receberem informações de que ambos estavam realizando o transporte e venda de drogas neste município, inclusive com a utilização de um veículo pertencente à prefeitura no desempenho da atividade ilícita. De acordo com as informações recebidas pelos policiais, na data mencionada, Fabrício Antônio, na companhia de Philipe Amorim de Souza, trariam entorpecentes da cidade de Linhares, em um veículo modelo HB20, cor branca, para serem distribuídos em Colatina. Infere-se que, ao se deslocarem pela Rodovia ES-248, próximo ao “bar do Nelson” os militares avistaram o referido veículo estacionado e os três suspeitos, os quais estavam conversando ao lado de fora do automóvel e tentaram se dispersar ao notar presença policial. Realizada a abordagem, foram encontrados com os denunciados apenas aparelhos de telefone celular. Ao verificar o veículo, que estava com as portas abertas, foi encontrada embaixo do banco motorista uma sacola, contendo 01 (um) tablete de maconha e 03 (três) pedaços da mesma substância, totalizando cerca de 900g (novecentos gramas). Ainda no interior do automóvel, foi apreendida a quantia de R$845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão. Em razão da situação apresentada e considerando que, no momento da abordagem, cada um dos denunciados atribuiu para si a propriedade do entorpecente apreendido, os militares se dirigiram até as respectivas moradias dos denunciados, a fim de apurar a existência de materiais ilícitos. Na residência do denunciado Antônio, cuja entrada foi franqueada aos militares pela Sra. Angela Maria Pisante Coutinho, foram apreendidas 02 (duas) munições, calibre 9mm Parabellum (9x19).

E, a despeito do debate acerca da necessidade ou não da prisão e do dito excesso de prazo, a pretensão deduzida parece prosperar quando se aponta violação do princípio da isonomia. Embora preso em flagrante nas mesmas circunstâncias (e, até, possuindo condições pessoais menos favoráveis), Antônio Alfredo Coutinho teve sua prisão revogada pelo juízo de origem sem que sua situação fosse distinguida das dos demais.

Aliás, no caso do corréu Phillipe, este Tribunal de Justiça já entendeu pela violação ao princípio da isonomia em julgamento assim ementado:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÕES IDÊNTICAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se admite que a liberdade de um réu não seja estendida ao outro se as situações pessoais forem idênticas. 2. No caso, a situação do paciente, mantido preso, é ainda mais satisfatória que a do corréu libertado. (HC 5007004-72.2021.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, julgado em 30/3/2022

No voto-condutor, em que fui acompanhado à unanimidade, assentei que, quanto a Phillipe:

O próprio juízo de origem indicou que as situações pessoais de ambos são as mesmas (residência fixa, trabalho lícito e família constituída). Aqui, entretanto, faço um reparo a essa constatação: a situação pessoal do paciente, mantido preso, é mais satisfatória se comparada à do corréu libertado. Antônio, ao contrário do paciente, possui maus antecedentes (eis que condenado com trânsito em julgado na ação penal 0014369-36.2015.8.08.0014).

Quanto à situação fática, vinculada especificamente à presente ação penal, anoto que não há nenhuma distinção entre os réus. As informações anônimas colhidas pelos policiais, como dizem os próprios agentes, apontavam os réus indistintamente como os responsáveis pelo tráfico de drogas. Além disso, as drogas sequer foram encontradas no veículo ocupado por Phillipe, mas no automóvel ocupado por Antônio e o outro corréu Fabrício. Embora pareça não estar totalmente esclarecido, os réus chegaram ao local da abordagem em automóveis diversos.

Por fim, é importante anotar que, uma vez encontradas munições calibre 9mm na residência de Antônio, a ele também foi imputada a prática de crime adicional ao tráfico (posse irregular de arma de fogo), delito não imputado ao ora pacienteu, já que nada foi encontrado em seu domicílio.

Agora, assim como para Phillipe (que teve a ilegalidade reparada por este Tribunal), não parece se sustentar a liberdade concedida apenas a Antônio, salvo se indicados expressamente os motivos que impediriam a extensão do benefício ao ora paciente.

Contudo, deferida em parte a medida liminar
para que o juízo de origem, diante da
ratio decidendi
extraída do HC impetrado pelo corréu
,
apreciasse a viabilidade de revogação da prisão imposta ao ora paciente
, limitou-se a autoridade coatora a reiterar a necessidade da prisão, sem que a nova decisão proferida tenha,
de fato
, apresentado particularidades que distinguissem as situações de Fabrício, mantido preso, e Antônio, libertado pelo juízo.

Repito que, tal como para o corréu Phillipe,
as circunstâncias do flagrante foram idênticas entre Antônio e Fabrício, pouco importando se Fabrício, como disse o juízo, admitiu a propriedade dos entorpecentes
. Com todas as vênias, autoria e materialidade caracterizam apenas
um

dos requisitos necessários à prisão preventiva - o chamado
fumus boni juris
-, cuja presença isolada - ou seja, sem vir acompanhada da necessidade da custódia, ou seja, o
periculum libertatis
- mostra-se insuficiente à imposição da prisão cautelar.

Aliás, friso que
o debate sobre a necessidade ou não da prisão já se esgotou por ato do próprio juízo de origem
, que deferiu a liberdade a corréu em situação objetiva idêntica aos demais - e pior, com circunstâncias pessoais menos favoráveis.

Todavia, do mesmo modo que para os corréus, a liberdade pura e simples não seria conveniente, razão pela qual
mostra-se necessária a imposição de medidas cautelares diversas
, a teor do artigo 319 do CPP.

Sendo assim,
concedo a ordem pretendida
para, estendendo a decisão proferida em favor de Antônio,
revogar a prisão preventiva imposta ao ora paciente
, condicionando a liberdade ao cumprimento das seguintes cautelares:

a) comparecimento mensal em juízo e sempre que intimado para os atos processuais;

b) não mudar de residência sem autorização ou dela se ausentar por mais de 8 dias sem prévia comunicação nos autos do local em que poderá ser encontrado.

É como voto.

Expeça-se alvará de soltura, devendo o paciente ser imediatamente colocado em liberdade, salvo prisão por outro motivo.

EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. SITUAÇÕES IDÊNTICAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Não se admite que a liberdade de um réu não seja estendida ao outro
se as situações pessoais forem idênticas. 2. No caso, a situação do paciente, mantido preso, é ainda mais satisfatória que a do corréu libertado.
DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.